Tribunal: TJSP
Processo: 1058617-79.2023.8.26.0114
Classe: Remessa Necessária Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – PRETENSÃO DE COMPELIR O FISCO A APRECIAR PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR RECOLHIDO INDEVIDAMENTE EM GUIA DARE, CUJO CRÉDITO FOI RECONHECIDO PELO TJSP – POSSIBILIDADE – INÉRCIA INJUSTIFICADA DA ADMINISTRAÇÃO – ORDEM CONCEDIDA – SENTENÇA CONFIRMADA.